Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.NÃO COMPROVADO.
1. A cirurgia reparadora pós-bariátrica não possui caráter emergencial, se não houver risco real à vida ou lesão irreparável ao paciente.
2. É necessário o cumprimento do prazo de carência quando forem inexistentes os indícios de situação emergencial.
3. Negou-se provimento ao recurso.